Tribunal: STF
Processo: ADI 3669
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-18
Data de publicação: 2007-06-18

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N.
   3.694, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE REGULAMENTA O § 1º DO ART.
   235 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL QUANTO À OFERTA DE ENSINO
   DA LÍNGUA ESPANHOLA AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO
   FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1.
   Competência concorrente entre a União, que define as normas
   gerais e os entes estaduais e Distrito Federal, que fixam as
   especificidades, os modos e meios de cumprir o quanto
   estabelecido no art. 24, inc. IX, da Constituição da República,
   ou seja, para legislar sobre educação.
2. O art. 22, inc. XXIV,
   da Constituição da República enfatiza a competência privativa do
   legislador nacional para definir as diretrizes e bases da
   educação nacional, deixando as singularidades no âmbito de
   competência dos Estados e do Distrito Federal.
3. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada improcedente.